Tribunal: CARF
Processo: 16306.000105/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃOSEMPROCESSO.FALTA DE PREVISÃO DE CONTENCIOSO.
Não existe previsão legal para apresentação de manifestação de inconformidade para as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento ou recurso voluntário para o CARF no caso de compensações realizadas por iniciativa do contribuinte, sem processo, nos termos do art. 66 da Lein°8.383,de1991.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS MEDIANTE COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO.
O Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de Compensação - DCOMP, ou de sua retificadora, para verificar a existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo utilizado, inclusive no que se refere às estimativas liquidadas mediante compensação sem processo (em DCTF), com créditos de mesma espécie, nos termos do art. 66 da Lein°8.383,de1991, ainda que já transcorrido o prazo decadencial para lançamento da multa de ofício isolada por falta de recolhimento das estimativas, ou mesmo de homologação tácita da apuração dos débitos informados em DCTF.
LIQUIDAÇÃO. MULTA DE MORA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Incide multa de mora em débitos confessados com atraso em PERDCOMP, devendo ser realizada a imputação proporcional dos créditos reconhecidos para liquidação dos débitos declarados, independente da forma de preenchimento linear realizada pelo contribuinte na PERDCOMP.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DCTF. ESTIMATIVAS DE IRPJ. COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA, NÃO APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO CONVALIDADA.
Estimativas de IRPJ declaradas em DCTF são uma exceção aos créditos tributários confessados em DCTF, por se tratar de meras antecipações de IRPJ, não sendo consideradas confissão de dívida e não permitindo as suas cobranças diretamente.
Da mesma forma, não cabe o aproveitamento no saldo negativo do ano corrente quando não convalidada a compensação associada à estimativa de IRPJ.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
DCTF. ESTIMATIVAS DE CSLL. COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA, NÃO APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO CONVALIDADA.
Estimativas de CSLL declaradas em DCTF são uma exceção aos créditos tributários confessados em DCTF, por se tratar de meras antecipações de CSLL, não sendo consideradas confissão de dívida e não permitindo as suas cobranças diretamente.
Da mesma forma, não cabe o aproveitamento no saldo negativo do ano corrente quando não convalidada a compensação associada à estimativa de CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000105/2008-20
ACÓRDÃO
1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. FALTA DE PREVISÃO DE CONTENCIOSO.
Não existe previsão legal para apresentação de manifestação de
inconformidade para as Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento ou recurso voluntário para o CARF no caso de compensações
realizadas por iniciativa do contribuinte, sem processo, nos termos do art.
66 da Lei n° 8.383, de 1991.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS MEDIANTE
COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO.
O Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração
de Compensação - DCOMP, ou de sua retificadora, para verificar a
existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo utilizado,
inclusive no que se refere às estimativas liquidadas mediante compensação
sem processo (em DCTF), com créditos de mesma espécie, nos termos do
art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, ainda que já transcorrido o prazo
decadencial para lançamento da multa de ofício isolada por falta de
recolhimento das estimativas, ou mesmo de homologação tácita da
apuração dos débitos informados em DCTF.
LIQUIDAÇÃO. MULTA DE MORA. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Incide multa de mora em débitos confessados com atraso em PERDCOMP,
devendo ser realizada a imputação proporcional dos créditos reconhecidos
para liquidação dos débitos declarados, independente da forma de
preenchimento linear realizada pelo contribuinte na PERDCOMP.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
2
DCTF. ESTIMATIVAS DE IRPJ. COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA, NÃO
APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO CONVALIDADA.
Estimativas de IRPJ declaradas em DCTF são uma exceção aos créditos
tributários confessados em DCTF, por se tratar de meras antecipações de
IRPJ, não sendo consideradas confissão de dívida e não permitindo as suas
cobranças diretamente.
Da mesma forma, não cabe o aproveitamento no saldo negativo do ano
corrente quando não convalidada a compensação associada à estimativa
de IRPJ.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
DCTF. ESTIMATIVAS DE CSLL. COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA, NÃO
APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO CONVALIDADA.
Estimativas de CSLL declaradas em DCTF são uma exceção aos créditos
tributários confessados em DCTF, por se tratar de meras antecipações de
CSLL, não sendo consideradas confissão de dívida e não permitindo as suas
cobranças diretamente.
Da mesma forma, não cabe o aproveitamento no saldo negativo do ano
corrente quando não convalidada a compensação associada à estimativa
de CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Adoto parcialmente relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por bem representar até aquele momento processual:
1. RELATÓRIO
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório de fls. 150/160 que homologou parcialmente compensações com
utilização de crédito relativo a saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2002. As PER/Dcomp em análise são as que seguem:

A decisão quanto a cada um dos créditos vai resumida adiante.
1.1. DO DESPACHO DECISÓRIO
1.1.1. IRPJ – anos-calendário 2001 e 2002
O saldo negativo de IRPJ do a/c 2002, apontado na DIPJ, foi de R$ 1.014.862,49. O
despacho decisório confirmou crédito de R$ 730.332,86. A diferença – de R$
284.529,63 – não restou confirmada porque oriunda de compensação sem
processo, da estimativa de janeiro/2002, com utilização de saldo negativo de
2001. E, conforme DIPJ a/c 2001, não houve apuração de saldo negativo (DIPJ, fls.
50/51), mas imposto de renda a pagar.
1.1.2. CSLL – ano-calendário 2001
A contribuinte não teria apurado saldo negativo de CSLL no a/c 2001, conforme
DIPJ, fls. 55. Analisando o período o despacho decisório considerou que no
período havia CSLL a pagar, porque:
– A contribuinte teria compensado base de cálculo negativa de períodos
anteriores em valor excedente aos 30% permitidos. Com o novo cálculo a CSLL
apurada passou para R$ 2.267.849,93 (A/C 2001);
– Houve a indevida compensação das estimativas de janeiro, fevereiro e junho de
2001 com créditos de IPI reconhecidos em ação judicial, mas antes do trânsito em
julgado, o que não é permitido pela legislação.
A apuração da CSLL a/c 2001, ficou assim (fls. 156):
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
4

1.1.3. CSLL – ano-calendário 2002
O saldo negativo de CSLL do a/c 2002, apontado na DIPJ, foi de R$ 1.192.807,10. O
despacho decisório confirmou crédito de R$ 1.094.772,79. A diferença – de R$
98.034,31 – não restou confirmada porque oriunda de compensação sem
processo, com saldo negativo de 2001, que, como vimos no item precedente, não
teria existido.
(...)
1.2. DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E SEU COMPLEMENTO
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, que está juntada ao
processo, às fls. 172/179.
O principal argumento de defesa é de que os saldos negativos devem ser
reconhecidos na sua totalidade tendo em vista a impossibilidade de a autoridade
administrativa questionar nos presentes autos a forma de quitação dos débitos de
estimativa do ano-calendário de janeiro de 2002; regularmente declarado em
DCTF e já homologado tacitamente.
Essa linha de defesa é, no entanto, abandonada com a apresentação de emenda à
manifestação de inconformidade quase quatro meses após a apresentação da
defesa inicial (fls. 188/192).
A manifestante afirma, agora, ter informado erroneamente em sua DCTF que as
estimativas de IRPJ e CSLL de janeiro/2002 teriam sido compensadas com saldos
negativos de 2001. No entanto, isso não corresponderia à verdade. Os saldos
negativos que embasaram as compensações sob comento foram apurados no
ano-calendário de 2000, exercício de 2001, realizando a Requerente a devida
retificação de referida informação por meio de DCTF, apresentada posteriormente,
em 09/02/2009.
Diz concordar com o despacho decisório acerca da inexistência de saldos
negativos de IRPJ e CSLL no ano-calendário 2001 (fls. 190/191) (...)
2. DA DILIGÊNCIA
O julgamento do processo foi convertido em diligência por meio da Resolução 10-
000797/2015 desta Quinta Turma (fls. 305/310). As razões para a conversão e o
dispositivo vão parcialmente reproduzidas adiante:
A defesa informa, no entanto, que essas estimativas de janeiro de 2002
teriam sido liquidadas com utilização de crédito relativo a saldos negativos
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
5
de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000 (e não 2001 como inicialmente
apontado).
Informa que efetuou a retificação das DCTF para respaldar as novas razões
de defesa. A DCTF retificadora foi juntada às fls. 196/198. Ela foi entregue
em 09/02/2009.
Temos então, em resumo, que o argumento de defesa é de que as
estimativas de IRPJ e CSLL de janeiro de 2002 teriam sido compensadas com
saldos negativos de IRPJ e CSLL de ano-calendário 2000. Esse argumento
não foi analisado no despacho decisório contestado, eis que somente
apresentado com o complemento à manifestação de inconformidade.
[...]
Face ao exposto, voto por converter o processo em diligência para que a
delegacia de origem analise a existência do direito creditório levando em
consideração a retificação da DCTF de janeiro/2002, que indica a utilização
de saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2000 para quitar
estimativas. A delegacia de origem deve manifestar-se conclusivamente
acerca do montante do crédito, dar ciência à contribuinte com abertura de
prazo para manifestação e, posteriormente, devolver o processo a esta DRJ.
O “Relatório de Diligência Fiscal”, fls. 336/338, traz as conclusões da acerca da
existência e montante de direito creditório.
Houve o reconhecimento da existência de saldo negativo de IRPJ, anocalendário
2000, no montante declarado pela contribuinte.
Já em relação ao saldo negativo de CSLL, também do ano-calendário 2000, não
houve reconhecimento de crédito, mas sim de tributo a pagar. As conclusões são
as que seguem:
SALDO NEGATIVO DE CSLL
10. Verificou-se que o contribuinte declarou um Saldo Negativo de CSLL no
valor de R$ 82.652,65, vide Ficha 17 da DIPJ 2001 (fls. 323 a 327, em
especial a fl. 327), ND 1127865 DV 26.
11. O contribuinte apurou CSLL devida, antes de descontadas as deduções,
no valor de R$ 1.070.531,65, vide fl. 326.
12. As estimativas de CSLL devidamente declaradas em DCTF, vide fls. 328 e
329, foram quitadas por pagamentos e compensações.
13. Verificando-se a Ficha 17 (fls. 323 a 327) da referida DIPJ, em especial a
fl. 327, observou-se que o interessado deduziu RS 1.153.184,30 como CSLL
mensal paga por estimativa (fl. 327), e esse valor é o somatório das
estimativas pagas e compensadas.
14. A forma de quitação das estimativas de CSLL se deu por pagamentos e
compensações. Inicialmente observou-se os valores declarados em DCTF (3o
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
6
e 4o Trimestres), julho/2000 - R$ 198.613,83, agosto/2000 - 168.716,34,
setembro/2000 - R$ 166.434,35, outubro/2000
- R$ 98.451,20,
novembro/2000 -R$ 167.586,59 e dezembro/2000 - R$ 353.381,99,
totalizando R$ 1.153.184,20, vide fls. 328 e 329.
15. Anexou-se ao presente processo as telas do sistema interno da RFB -
Documentos de Arrecadação comprovando os pagamentos de estimativas
de CSLL, vide fl. 330, totalizando R$ 739.419,78.
16. Uma parcela da estimativa de CSLL de setembro/2000, no valor de R$
46.434,35, e mais as estimativas de CSLL de julho/2000 (R$ 198.613,83) e
agosto/2000 (R$ 168.716,34), foram compensadas por meio de um
processo de n° 13807.011765/2002-10, por meio do qual observamos que
esses 03 débitos estão quitados com saldos devedores igual a zero, vide fls.
331 a 334, totalizando R$ 413.764,52.
17. Somando-se as parcelas de estimativas de CSLL pagas e compensadas
chega-se ao valor de R$ 1.153.184,30, que é exatamente o valor levado pelo
interessado para a Linha 38 da Ficha 17. vide fl. 327, valor este, portanto,
que está correto.
18. Observou-se, porém, que o contribuinte compensou base de cálculo
negativa de períodos anteriores da base de cálculo da CSLL, vide Linha 32 da
Ficha 17(fl. 326), em um valor que excedeu os 30% permitidos pela
legislação, pois o valor máximo permitido é de R$ 7.816.183,73. Assim a
base de cálculo correta da CSLL é R$ 18.237.762,03 e a CSLL apurada é R$
1.641.398,58.
19. Para reforçar esse entendimento, anexa-se ao presente processo as
Instruções de Preenchimento da DIPJ 2001 (Ficha 17), vide fl. 335.
20. Portanto, efetuando-se os ajustes necessários para refletirem no cálculo
da CSLL do período e levando-se em conta os valores efetivamente
comprovados de estimativas quitadas, temos que:

21. Conclui-se, portanto, pelo reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ no
ano-calendário 2000, no valor de RS 239.886,71, para ser utilizado na
Declaração de Compensação n° 31817.65210.221203.1.3.02-5223, e o não
reconhecimento do Saldo Negativo de CSLL no ano-calendário 2000.
22. Em atendimento à solicitação do relator da Resolução n° 10-000.797 -
5a Turma da DRJ7POA, vide fl. 310, encaminhe-se cópia do presente
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
7
Relatório de Diligência Fiscal ao interessado para pronunciamento no prazo
de 30 (trinta) dias a partir da ciência e, se quiser, apresentar contrarrazões.
Após expirado o prazo para sua manifestação, retorne-se à DRJ/Porto
Alegre para prosseguimento.
Cientificada das conclusões da diligência, a contribuinte retornou ao processo por
meio da petição de fls. 347/355.
Alega, basicamente: (1) que a delegacia de origem não poderia analisar e
modificar a apuração dos saldos negativos do ano-calendário 2000 e, (2) se
admissível fosse a reapuração, a controvérsia estaria superada pois a contribuinte
recolheu as diferenças referentes à compensação da base negativa acima da trava
de 30%. Adiante vão resumidos os argumentos de defesa.
Estimativas do AC 2002 – Homologação Tácita
Alega que não caberia à autoridade administrativa, em despacho decisório em
2008, questionar a quitação das estimativas mensais de IRPJ e CSLL de 2002. A
contribuinte teria declarado em DCTF as estimativas e a forma de quitação delas.
Caso o fisco não concordasse, deveria ter instaurado procedimento próprio, mas
isso não ocorreu. Com isso encontra-se homologado o valor das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, competência janeiro de 2002.
Impossibilidade de retificação da base de cálculo da CSLL do AC 2000
A SAORT teria extrapolado as determinações constantes no despacho de
diligência, uma vez que deveria limitar-se a verificar a quitação das estimativas
mensais de IRPJ e CSLL de janeiro de 2002, mas, em verdade, verificou a
composição e regularidade dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2000, inclusive procedendo a uma reapuração.
Assevera que estaria decaído o direito do Fisco proceder o lançamento de
qualquer diferença. Entende que na ausência de manifestação do fisco no prazo
estipulado de cinco anos, opera-se a homologação tácita de toda a atividade de
apuração da CSLL a pagar do ano-calendário 2000, nos termos do artigo 74, § 5o,
da Lei no 9.430/96 c/c o artigo 156, II e VII, do CTN.
Alega que o saldo negativo da CSLL do ano-calendário 2000 já tinha sido objeto de
verificação pelas autoridades administrativas, não sendo possível uma nova
reapuração em 2016, por força do art. 906 do RIR/99.
Por outro lado, após verificar que procedeu a compensação da base de cálculo
negativa de períodos anteriores em valor que excedeu os 30% permitidos pela
legislação, a contribuinte procedeu ao parcelamento dos débitos oriundos desse
procedimento.
O parcelamento teria sido reconhecido com a lavratura do TVF/MPF No 0819000-
2005.021102, juntado ao processo, às fls. 381/396. Esse TVF/MPF teria gerado o
PA 19515.001075/2006-30. Assim, os débitos decorrentes da compensação acima
do limite de 30% foram integralmente quitados mediante parcelamento, o que
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
8
deveria ter sido atestado pela SAORT, nos termos do artigo 37 da Lei no 9.784/99.
Junta comprovantes de quitação, fls. 398/399.
Pede que se reconheça ser inadmissível a reapuração do saldo negativo de CSLL
do ano-calendário 2000, o reconhecimento do direito creditório pleiteado e a
homologação das compensações realizadas.
2.
A DRJ/POA exarou o Acórdão 10-58.426 - 5a Turma da DRJ/POA (e-fls. 404 a 415),
de 29/03/2017, julgando improcedente a manifestação de inconformidade, cuja ementa é:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo de IRPJ é passível de restituição/compensação, desde que
demonstrada a certeza e liquidez do direito, o que inclui a demonstração da
efetividade do pagamento e/ou compensação das estimativas declaradas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação da existência do crédito pela autoridade
fazendária não está sujeito a prazo decadencial.
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
Não existe previsão legal para a apresentação de manifestação de inconformidade
para as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento no caso de
compensações realizadas por iniciativa do contribuinte, sem processo, nos termos
do art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O saldo negativo de CSLL é passível de restituição/compensação, desde que
demonstrada a certeza e liquidez do direito, o que inclui a demonstração da
efetividade do pagamento e/ou compensação das estimativas declaradas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação da existência do crédito pela autoridade
fazendária não está sujeito a prazo decadencial.
SALDO NEGATIVO DO CSLL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
9
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de
pedido de restituição ou compensação.
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
Não existe previsão legal para a apresentação de manifestação de inconformidade
para as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento no caso de
compensações realizadas por iniciativa do contribuinte, sem processo, nos termos
do art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991.
3.
Pelo que se vê no julgado, apesar da diligência (e-fls. 336/338) reconhecer o direito
creditório de IRPJ que estaria pendente, não reconhecendo o direito creditório de CSLL, ela não foi
acatada pela instância de piso por estas razões:
Acontece que não observei, à época, que se tratavam de compensações sem
processo, efetuadas sob o albergue da Lei 8383/1991 e, sendo assim, não há
oportunidade de acesso ao PAF (Decreto no 70.235/1972) a esse tipo de
compensação (sem processo).
O PAF somente é previsto para as compensações que foram objeto de pedidos de
compensação convertidos em DCOMP e DCOMPs propriamente ditas (com
fundamento no art. 74 da Lei no 9.430/1996). No caso concreto não houve pedido
de compensação, nem DCOMP. Assim, as DRJ não detém competência para julgar
a matéria.
4.
O contribuinte foi cientificado do julgado acima no dia 15/05/2017 (e-fl. 424).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 427 a 450) em 13/06/2017 (e-fl. 425), onde
aduz, em suma:
a) Que a manifestação de inconformidade apresentada não se refere à
compensação de estimativas de janeiro de 2002 (que foram realizadas em DCTF,
sem processo, com créditos de saldo negativo de 2000). A apelação se refere às
compensações com créditos de saldo negativo de IRPJ e base de cálculo
negativa de CSLL do ano de 2002, cujos créditos foram pleiteados através de
PERDCOMP.
b) Que a administração tributária deve se pautar pela verdade material, vide o
reconhecimento da própria administração tributária que validou a procedência
do saldo negativo de IRPJ de 2002 pleiteado na diligência realizada.
c) Que, não convalidadas as compensações em DCTF das estimativas de janeiro de
2002, basta a união cobrar os créditos tributários das estimativas, já que a DCTF
se constitui confissão de dívida. Faz menção ao art. 11 da IN SRF no 583/2005, à
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e ao Parecer PGFN/CAT/No
88/2014. Traz alguns julgados para ratificar seu entendimento. Reforça que o
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
10
não reconhecimento destas estimativas poderia desencadear em dupla
cobrança do crédito tributário.
d) Que a quitação das estimativas de janeiros de 2002 já teriam sido alcançadas
pela homologação tácita no momento da análise efetuado pela Diligência Fiscal.
Na sua visão, pela DCTF ter sido entregue em 09/02/2009 e a diligência ter sido
executada em 2016, teria se passado o prazo de homologação tácita. Reforça
que o prazo de decadência teria sido atingido, ainda mais que se trata de
créditos de saldo negativo de IRPJ e base negativa de CSLL de 2000,
compensados com débitos de estimativa de janeiro de 2002.
e) Que, em relação à base negativa de CSLL de 2000, a Diligência não reconheceu o
direito creditório por ter sido compensado percentual maior que os 30%
permitidos pela legislação com bases negativas de anos anteriores. Porém,
afirma que esta parcela acima dos 30% foi cobrada e paga através do processo
19515.001075/2006-30, tendo sido quitada. Desta sorte, teria sido apurada
base negativa de CSLL de 2000, diferentemente do revelado em diligência. E
por conseguinte, a compensação das estimativas de IRPL e CSLL de janeiro de
2002 tiveram o mesmo fim.
f) Que houve erro na liquidação do despacho decisório inicial, com modificação
das informações dos débitos declarados em DCOMPs, o que implicou na
extinção menor dos débitos. Entende que não caberia a inclusão da multa de
mora no valor do débito compensado em atraso, mas somente de juros. Desta
sorte, foi liquidado valor a menor do principal compensado.
5.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
6.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
7.
A ciência do Acórdão 10-58.426 - 5a Turma da DRJ/POA se deu em 15/05/2017 (e-fl.
424), sendo o recurso voluntário apresentado em 13/06/2017 (e-fl. 425). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
11
Delimitação da Lide
8.
Incialmente deve-se compreender o alcance da lide em debate.
9.
O contribuinte apresentou a PERDCOMP 10771.05050.221203.1.3.03-4375
pleiteando crédito de Saldo Negativo de CSLL do ano de 2002 no valor de R$ 1.192.807,10 (e-fls.
03 a 12). Dentre os créditos que teriam dado origem a este saldo negativo estaria a estimativa de
CSLL de 01/2002 compensada com saldo negativo de períodos anteriores (e-fl. 08) no valor de R$
98.034,31. O contribuinte, então, compensou uma série de débitos na mesma PERDCOMP.
10.
A estimativa de CSLL de 01/2002 compensada, acima referida, foi declarada em
DCTF (e-fl. 33) como se compensação com processo fosse. Contudo, o número da DCOMP
informada se refere à DCOMP do saldo negativo de CSLL do ano de 2002, como se vê abaixo:

11.
Ou seja, apesar de informar uma DCOMP em DCTF, a compensação acima é SEM
PROCESSO (pois a DCOMP indicada não se refere ao crédito informado, nem à compensação
requerida).
12.
Ao mesmo tempo, apresentou a PERDCOMP 311117.65210.221203.1.3.02-5223
pleiteando crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2002 no valor de R$ 1.014.862,49 (e-fls. 14
a 22). Dentre os créditos que teriam dado origem a este saldo negativo estaria a estimativa de IRPJ
de 01/2002 compensada com saldo negativo de períodos anteriores (e-fl. 20) no valor de R$
284.529,63. O contribuinte, então, compensou uma série de débitos na mesma PERDCOMP.
13.
A estimativa de IRPJ de 01/2002 compensada, acima referida, foi declarada em
DCTF (e-fl. 47) como se compensação com processo fosse. Contudo, o número da DCOMP
informada se refere à DCOMP do saldo negativo de IRPJ do ano de 2002:

14.
Da mesma forma, apesar de informar uma DCOMP em DCTF, a compensação acima
é SEM PROCESSO (pois a DCOMP indicada não se refere ao crédito informado, nem à
compensação requerida).
15.
Feita essa análise preliminar, busca-se entender o que fez a unidade de origem
quando analisou os PERDCOMPs aqui envolvidas.
16.
O objeto inicial da análise realizada pela unidade de origem eram os pedidos de
compensação cujos créditos seriam os saldos negativos de IRPJ e CSLL do ano de 2002 declarados
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
12
em PERDCOMPs. Contudo, ao iniciar a análise, a unidade de origem viu a necessidade de analisar
também as compensações realizadas sem processo (em DCTF) referentes às compensações de
estimativas de 01/2002, com saldo negativo de anos anteriores, que implicariam diretamente nos
pleitos dos PERDCOMPs.
17.
Desta sorte, o Despacho Decisório exarado (e-fls. 150 a 160) abrange as duas
análises, como se vê na conclusão da ementa, na ordem, respectivamente, dos PERDCOMP e das
compensações em DCTF:
Compensações declaradas homologadas até o limite do direito creditório
reconhecido.
Compensações sem processo declaradas em DCTF não convalidadas.
18.
Da mesma forma, se vê na conclusão do Despacho Decisório:
No uso da competência delegada pela portaria DERAT/SP no 54 de 10/10/2001,
RECONHEÇO DIREITO CREDITÓRIO contra a Fazenda Nacional a Siderúrgica Barra
Mansa S/A, CNPJ 60.892.403/0001-14, nas importâncias de:
• R$ 730.332,86 (setecentos e trinta mil, trezentos e trinta e dois reais e
oitenta e seis centavos), referente a saldo credor de IRPJ apurado em
31/12/2002, sendo que sobre tal valor incide o acréscimo de juros da taxa
referencial SELIC, nos termos dos artigos 52 e 53 da IN/SRF n° 600/05.
• R$ 1.094.772,79 (um milhão, noventa e quatro mil, setecentos e setenta e
dois reais e setenta e nove centavos), referente a saldo credor de CSLL
apurado em 31/12/2002, sendo que sobre tal valor incide o acréscimo de
juros da taxa referencial SELIC, nos termos dos artigos 52 e 53 da IN/SRF n°
600/05.
Não CONVALIDO os débitos compensados sem processo de estimativas de janeiro
de 2002 de IRPJ e de CSLL.
HOMOLOGO as compensações vinculadas aos PER/DCOMP's em análise neste
despacho, até o limite do crédito reconhecido, sendo que os PER/DCOMP' s só
devem utilizar crédito do período indicado nos mesmos.
19.
E neste ponto há que se diferenciar estas duas modalidades de compensação (via
PERDOMP e via DCTF sem processo). Isso porque houve grande mudança legislativa exatamente
neste período, que alterou substancialmente a forma de tratamento a ser dado a pedidos de
compensação, restituição e ressarcimento.
20.
O direito à compensação é previsto nos arts. 156 e 170 do CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
II – a compensação
(...)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
13
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
21.
O primeiro instrumento legal que estipulou condições para a compensação foi a Lei
no 8.383, de 1991, que, em seu art. 66, assim dispôs:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes.
1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da
mesma espécie. (grifamos)
22.
Depois a introdução do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, provocou alteração
expressiva nesse instituto. Esta foi sua redação original:
Art. 74. A Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do
contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou
ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.
23.
Enquanto vigente estas redações, tanto a restituição quanto a compensação entre
tributos de espécies diferentes eram objeto de pedidos encaminhados à Receita Federal,
formalizados em processos administrativos (em papel, na época). Neste período, para
encaminhamento do pedido de compensação era obrigatória a prévia apresentação do pedido de
restituição.
24.
Em paralelo a este procedimento, permanecia vigente o art. 66 da Lei no 8.383, de
1991, que regulamentava a compensação entre tributos de mesma espécie.
25.
Na época das compensações realizadas pelo contribuinte para as estimativas de
IRPJ e CSLL do período de 01/2002, por se tratar de tributos da mesma espécie, o contribuinte
estava utilizando a prerrogativa prevista no art. 66 da Lei no 8.383/91, regulamentado pelo art. 14
da IN SRF No 21/97:
COMPENSAÇÃO ENTRE TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES DA MESMA ESPÉCIE
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido,
de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional,
inclusive quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para
pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subsequentes, desde que não apurados em procedimento de ofício,
independentemente de requerimento.
(...)
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais
houver ingressado com pedido de restituição, pendente de decisão
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
14
administrativa, deverá, previamente, manifestar, por escrito, desistência do
pedido formulado. (grifo próprio)
26.
Observa-se que, com base no § 3o acima citado, não poderia nem haver pedido
formulado para compensação de tributos da mesma espécie. Então, a forma de compensação de
tributos da mesma espécie, na época, era registrar na contabilidade, além de informar a apuração
do débito e sua forma de extinção na DCTF (informando a compensação sem processo).
27.
Logo, para as compensações realizadas pelo contribuinte para as estimativas de IRPJ
e CSLL do período de 01/2002 foi utilizado o previsto no art. 66 da Lei no 8.383/91, regulamentado
pelo art. 14 da IN SRF No 21/97.
28.
Seguindo com o histórico legislativo, no que se trata de compensações, nos anos de
2002 e 2003 houve alterações no art. 74 da Lei No 9.430/96, introduzidas pelas Leis No
10.637/2002 e da 10.833/2003, que mudou profundamente o tratamento dado às compensações
realizadas pelos contribuintes, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
15
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.
29.
A IN SRF No 21/1997 foi, então, revogada, passando a ter vigência a IN SRF no
210/2002.
30.
E, com base nesta nova normatização, o contribuinte apresentou os PERDCOMP
10771.05050.221203.1.3.03-4375 e 311117.65210.221203.1.3.02-5223, que são referentes a
compensações com créditos de saldo negativo de CSLL e IRPJ, respectivamente, do ano de 2002. E
foi contra a não homologação parcial destas compensações que foi instaurado o contencioso
administrativo.
31.
Feito este histórico, passa-se à análise das questões trazidas pelo recorrente.

Mérito

Alcance da Lide
32.
O recorrente inicia seus argumentos reforçando que a manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário apresentados não se referem à compensação de
estimativas de janeiro de 2002 (que foram realizadas em DCTF, sem processo, com créditos de
saldo negativo de períodos anteriores). A apelação se referiria às compensações com créditos de
saldo negativo de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL do ano de 2002, cujos créditos foram
pleiteados através de PERDCOMPs. Por esta razão e pela administração tributária dever se pautar
pela verdade material, deveria ter seu direito creditório reconhecido.
33.
Nessa questão, tem razão o recorrente. A manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário, ambos previstos nos §§ 9o a 11o do art. 74 da Lei No 9.430/96, introduzidos
pela Lei No 10.833/2003, só são aplicáveis às compensações que se enquadram na modalidade
regido pelo artigo referido.
34.
Como se viu, o contribuinte apresentou os PERDCOMP 10771.05050.221203.1.3.03-
4375 e 311117.65210.221203.1.3.02-5223, que são referentes a compensações com créditos de
saldo negativo de, respectivamente, CSLL e IRPJ do ano de 2002. Estes pedidos de compensação
apresentados foram na modalidade prevista no art. 74 da Lei No 9.430/96, com as alterações
introduzidas pela Lei No 10.833/2003, regulamentado pela IN SRF no 210/2002 (com alterações
posteriores). Logo, para estes pedidos de compensação é possível a apresentação de manifestação
de inconformidade e recurso voluntário no rito do decreto no 70.235/72, conforme previsto nos
§§ 9o a 11 do art. 74 da Lei No 9.430/96.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
16
35.
Já os pedidos de compensação realizados sem processo, em DCTF, referente às
estimativas de IRPJ e CSLL de 01/2002 não são regidos pelo art. 74 da Lei No 9.430/96, como ficou
esclarecido anteriormente. Estas compensações foram realizadas com base no art. 66 da Lei no
8.383/91, regulamentado pelo art. 14 da IN SRF No 21/97. Assim, o regramento previsto no art. 74
da Lei No 9.430/96 para as compensações tributárias não são aplicáveis para as compensações
sem processo realizadas somente em DCTF. Desta forma, não se aplica o previsto nos §§ 9o ao 11o
do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzidos pela Lei no 10.833/2003, que prevê a possibilidade de
apelações administrativa quando não homologadas as compensações. Como não há previsão legal
para abertura do contencioso administrativo no rito do Decreto 70.235/72 quando estas
compensações sem processo em DCTF forem não convalidadas ou convalidadas parcialmente, fica
afastada a possibilidade de apresentação de manifestação de inconformidade e/ou recurso
voluntário. O que caberia, no máximo, é o denominado Recurso Hierárquico, previsto no art. 56 da
Lei no 9.784/99, que seria analisada pela própria autoridade que proferiu o Despacho e, em caso
de nova apelação, pela autoridade superior a esta última, sem direito a suspensão do crédito
tributário compensado.
Neste mesmo sentido, há julgados do CARF:
Acórdão no 3302-010.350 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 26 de janeiro de 2021
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
NÃO CONVALIDAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
Refoge à instância julgadora administrativa a apreciação de irresignação do
contribuinte contra a não convalidação de compensações, figura essa que não
pode e não deve ser confundida com a não homologação de compensações
formalmente declaradas em consonância com o artigo 74 da Lei 9.430/96 em sua
nova redação.

Acórdão no 1102000.965 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 5 de novembro de 2013
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. RECURSO CABÍVEL.
Não existe previsão legal para a apresentação de manifestação de inconformidade
para as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento no caso de
compensações realizadas por iniciativa do contribuinte, sem processo, nos termos
do art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991. Nesses casos, o recurso cabível é o hierárquico
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
17
do art. 56 da Lei no 9.784, de 1999, dirigido à autoridade que proferiu a decisão,
que, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade
superior.
36.
Desta sorte, pode-se afirmar que são definitivas as não convalidações das
compensações realizadas sem processo, somente em DCTF, das estimativas de IRPJ e CSLL de
01/2002.
37.
Logo, o alcance da lide é a análise dos pedidos de compensação presentes nos
PERDCOMP 10771.05050.221203.1.3.03-4375 e 311117.65210.221203.1.3.02-5223, que são
referentes a compensações com créditos de saldo negativo de CSLL e IRPJ, respectivamente, do
ano de 2002.
38.
Claro que a estimativa de IRPJ de 01/2002 compensada sem processo, em DCTF,
com saldos de períodos anteriores no valor de R$ 284.529,63 não convalidada implica diretamente
na redução do saldo negativo de IRPJ do ano de 2002, não podendo esta parcela ser debatida
neste momento processual por não ter direito ao contencioso, como já explicado.
39.
O mesmo se fala sobre a estimativa de CSLL de 01/2002 compensada sem processo,
em DCTF, com saldos de períodos anteriores no valor de R$ 98.034,31, que também foi não
convalidada e implica diretamente na redução do saldo negativo de CSLL do ano de 2002. Esta não
convalidação também não faz parte desta lide por falta de previsão legal.
40.
Desta sorte, pretensão do contribuinte de entrar no mérito destas parcelas não
convalidadas não é cabível neste momento do contencioso. Logo, afasta-se a pretensão do
contribuinte quando pretende que a diligência realizada seja adotada para rever a não
convalidação da compensação da estimativa de IRPJ, assim como quando pretende trazer
argumentos para rever a não convalidação da compensação de estimativa de CSLL.

Não Convalidação e as Consequências
41.
O recorrente defende que a administração tributária deveria cobrar as estimativas
de IRPJ e CSLL declaradas em DCTF e não convalidadas pelo Despacho Decisório, já que a DCTF se
constitui confissão de dívida. Por conseguinte, esta parcela deveria ser considerada no cômputo
do saldo negativo do ano de 2002.
42.
Não cabe razão à recorrente.
43.
O contribuinte faz um paralelismo ao mencionado na Súmula CARF no 177, que
expressa que “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação”.
44.
Ocorre que essa súmula tomou como ponto de partida o Parecer Normativo COSIT
no 02/2018, onde a administração tributária reconheceu o previsto na Súmula. Contudo, este
mesmo Parecer ao tratar de estimativa compensada sem DCOMP ou apenas em DCTF, expressa:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
18
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. (grifo
próprio)
45.
Ou seja, uma estimativa informada em DCTF, cuja liquidação não é confirmada,
sujeita-se a lançamento de ofício da multa isolada, mas não em cobrança direta, como pretende o
recorrente.
46.
Nesta linha, há o voto vencedor da Ilma Conselheira EDELI PEREIRA BESSA no
Acórdão 9101-006.088 – CSRF / 1a Turma, de 10/05/2022, que, por didático, se reproduz
parcialmente:
Irrelevante, assim, se as estimativas estão informadas ou não em DCTF.
Constatado o seu não-recolhimento, não há lançamento de ofício, e nem mesmo
cobrança administrativa, porque a consequência para a inobservância daquela
obrigação acessória é a aplicação isolada de penalidade, ou seja, sem a exigência
do principal correspondente, na forma da Lei no 9.430/96, tanto em sua redação
original, como na redação atualmente vigente, estabelecida pela Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007:
(...)
É incompatível com as normas legais e com a jurisprudência consolidada defender
que a não confirmação das estimativas que compõem o saldo negativo deveria
demandar lançamento ou cobrança, porque informadas em DCTF. Impróprio,
assim, também cogitar que a mera informação da estimativa em DCTF permite o
seu reconhecimento no saldo negativo correspondente, porque, diversamente da
estimativa confessada por outros meios, como é o caso da DCOMP com caráter de
confissão de dívida, a estimativa apenas informada em DCTF não é passível de
cobrança, quanto menos de lançamento de ofício.
(...)
Ainda que se possa interpretar que referidos dispositivos normativos impunham o
lançamento de ofício de débitos cuja compensação com direito creditório de
mesma espécie não restou confirmado – interpretação não esposada por esta
Conselheira, mas irrelevante para a solução do presente caso – , deve-se atentar
que o débito compensado, no presente caso, é de estimativa, e a Súmula CARF no
82 consolidou o entendimento de que estimativas não recolhidas não são
passíveis de lançamento de ofício, justamente porque a legislação prevê, nesta
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
19
hipótese infracional, qualquer que seja o motivo do não recolhimento, apenas a
exigência de multa de ofício isolada.
7(...)
Registre-se, por fim, que validar estas estimativas no saldo negativo apenas
porque informadas como compensadas com crédito de mesma espécie em DCTF,
por equiparação ao que se admitiu em face de compensações informadas em
DCOMP, desconsidera o fato de que as estimativas apenas informadas em DCTF
nunca foram passíveis de cobrança ou de lançamento, mas sim de multa de ofício
isolada, que por deixar de veicular exigência do principal tinha por consequência,
necessariamente, a glosa da estimativa na formação do saldo negativo
correspondente. Ou seja, ainda que a conferência da liquidação se fizesse no
prazo decadencial de lançamento da multa de ofício isolada, a não confirmação da
compensação com créditos de mesma espécie vinculada ao débito de estimativa
em DCTF sempre resultaria na sua glosa na composição do saldo negativo.
47.
Logo, estimativas de IRPJ e CSLL declaradas em DCTF são uma exceção aos créditos
tributários confessados em DCTF. Por se tratar de meras antecipações de IRPJ e CSLL, a não
convalidação das compensações informadas em DCTF não permite as suas cobranças diretamente,
não sendo consideradas confissão de dívida. Caberia, somente, o lançamento de ofício da multa
isolada por não recolhimento das estimativas.
48.
Desta sorte, não é possível também o seu aproveitamento no saldo negativo do ano
corrente quando não convalidada a compensação de estimativa de IRPJ e CSLL.

Possível Homologação Tácita
49.
O recorrente aduz, ainda, que a quitação das estimativas de janeiros de 2002 já
teriam sido alcançadas pela homologação tácita no momento da análise efetuado pela Diligência
Fiscal. Na sua visão, pela DCTF ter sido entregue em 09/02/2009 e a diligência ter sido executada
em 2016, houve a ocorrência da homologação tácita. Reforça que o prazo de decadência teria sido
atingido, ainda mais que se trata de créditos de saldo negativo de IRPJ e base negativa de CSLL de
2000, compensados com débitos de estimativa de janeiro de 2002.
50.
Aqui se observa uma série de confusões de conceitos pelo recorrente que precisam
ser pontuados para melhor entendimento.
51.
Primeiro que, como já dito, não cabe apelação com base no rito do Decreto
70.235/72 das não convalidações das estimativas de IRPJ e CSLL de janeiro de 2002.
52.
Então, o que se pode aqui questionar é a homologação tácita ou não das
compensações
efetuadas
através
das
PERDCOMP
10771.05050.221203.1.3.03-4375
e
311117.65210.221203.1.3.02-5223, que são referentes a compensações com créditos de saldo
negativo de CSLL e IRPJ, que foram transmitidas em 22/12/2003 (e-fls. 2 e 13). A ciência do
Despacho Decisório foi em 17/11/2008 (e-fl. 162). Logo, não se pode falar em homologação tácita
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
20
destas, prevista no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, que seria de 05 anos contados a partir da
entrega da declaração de compensação. Não ocorreu este decurso de prazo.
53.
Mesmo que fosse possível aqui o debate da homologação tácita das compensações
efetuadas em DCTF das estimativas de 2002, esta teria como data de corte a data da ciência do
Despacho Decisório que não as convalidou, que foi em 17/11/2008 (e-fl. 162). No entanto, o
recorrente tenta trazer como data de corte a data da ciência da diligência efetuada por demanda
da Delegacia de Julgamento. Não faz sentido essa alegação. A diligência é uma demanda acessória
do julgamento, servindo para esclarecimento e subsídio de convencimento do julgador e não
como ato decisório. Tanto que o julgamento de piso não adotou a conclusão da diligência.
54.
Por fim, se as estimativas de IRPJ e CSLL de 01/2002 foram compensadas com
saldos negativos de períodos anteriores, e posteriormente houve declaração de compensação
(DCOMP) do saldo negativo do ano de 2002, a homologação tácita de todo o período (inclusive da
análise das compensações das estimativas) passa a contar a partir da entrega da DCOMP do saldo
negativo do período (2002), como já decidido pela Câmara Superior deste Conselho:
Acórdão no 9101-006.088 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 10 de maio de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS LIQUIDADAS MEDIANTE
COMPENSAÇÃO ESCRITURAL. PRAZO PARA REVISÃO.
O Fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, contados da entrega da Declaração de
Compensação - DCOMP, ou de sua retificadora, para verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do saldo negativo utilizado, inclusive no que se refere
às estimativas liquidadas mediante compensação escritural, com créditos de
mesma espécie, para a qual era dispensada a apresentação de pedido ou
declaração de compensação, ainda que já transcorrido o prazo decadencial para
lançamento da multa de ofício isolada por falta de recolhimento das estimativas,
ou mesmo de homologação tácita da apuração dos débitos informados em DCTF
55.
Na mesma linha, há julgado desta Seção de Julgamento:
Acórdão no 1401-006.545 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 22 de junho de 2023
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. ANÁLISE DE PERÍODOS ANTERIORES.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
21
Embora o Fisco não possa mais exigir eventuais diferenças ou débitos relativos a
anos-calendário atingidos pela decadência, a autoridade fiscal pode e deve
verificar a origem, o valor e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.
56.
Logo, não se vislumbra, neste processo, a ocorrência de homologação tácita das
compensações realizadas.

Erro na Liquidação do Despacho Decisório
57.
Por fim, o recorrente argumenta que houve erro na liquidação do Despacho
Decisório, com modificação das informações dos débitos declarados em DCOMPs, o que implicou
na extinção a menor dos débitos. Entende que não caberia a inclusão da multa de mora no valor
do débito compensado em atraso, mas somente de juros. Desta sorte, foi liquidado valor a menor
do principal compensado.
58.
Contudo, qualquer inconformidade do contribuinte em relação à liquidação da
decisão da autoridade fiscal (Despacho Decisório) ou das autoridades julgadoras somente pode ser
questionada por meio de recurso hierárquico à autoridade tributária superior àquela que realizou
a liquidação da decisão.
59.
É o que pregoa, por exemplo, o Acórdão 1201-006.985 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a
TURMA ORDINÁRIA, de 15/08/2024:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
LIQUIDAÇÃO
DE
DECISÃO.
COMPETÊNCIA.
RECLAMAÇÃO.
RECURSO
HIERÁRQUICO.
Qualquer inconformidade do contribuinte em relação à liquidação da decisão da
autoridade julgadora somente pode ser questionada por meio de recurso
hierárquico à autoridade tributária superior àquela que realizou a liquidação da
decisão.
60.
Todavia, na espécie, é fácil verificar que a diferença entre o valor do crédito não
reconhecido e o valor do débito remanescente exigido deve-se ao fato da inclusão de multa de
mora nos débitos remanescentes. Os PERDCOMP foram entregues em 22/12/2003. Nas
informações dos débitos a compensar nos PERDCOMP (e-fls. 09 a 12 e 21 a 22) se observa que
todos estavam em atraso na data da entrega da declaração.
61.
Mas o contribuinte errou ao preencher as declarações. A multa de mora, no caso, é
aplicável, conforme previsto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
22
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
62.
Na insuficiência do pagamento para a extinção integral do débito (principal e
acréscimos), aplica-se a chamada “imputação proporcional”, conforme explicitado no Parecer
PGFN/CAT no 74, de 2012:
89. Dito isto, cumpre, passo seguinte, averiguar se, à luz de tudo quanto visto até
agora, as soluções aventadas nos itens 39.i, 39.ii e 39.iii, supra, são juridicamente
viáveis. Relembrando: cumpre indagar se, diante de um pagamento insuficiente
para saldar integralmente o débito tributário composto por mais de um elemento
(principal, juros, penalidades pecuniárias): é (a) dado à autoridade administrativa
escolher um ou alguns desses elementos para nele imputar o pagamento; pode
(b) o contribuinte efetuar essa escolha, não cabendo à autoridade administrativa
senão aceitá-la; ou deve (c) a autoridade administrativa efetuar a imputação
primeiramente nos juros, por aplicação subsidiária analógica do artigo 354 do
NCC.
90. A resposta às duas primeiras indagações parece relativamente simples.
91. Quanto à indagação do item 39.i: já vimos, com efeito, que o CTN, nada
obstante conferir à autoridade administrativa o poder de efetuar a imputação,
não outorga a ela nenhuma margem de discricionariedade para alterar a ordem
de precedência entre os débitos nele estabelecida, não lhe cabendo, de
conseguinte, fazer qualquer “escolha” do(s) débito(s) a que imputar o pagamento.
Ora, se assim é quando se trata de débitos tributários distintos (p. ex., um débito
de imposto de renda e outro de imposto sobre produtos industrializados; ou dois
débitos de imposto territorial rural), assim também há de ser quando se trata de
um débito tributário, composto por mais de um elemento (principal, juros,
penalidades pecuniárias).
92. Quanto à indagação do item 39.ii: por igual, se o CTN não outorga ao
contribuinte o poder de escolher, entre débitos tributários distintos, aquele a que
imputar o pagamento (vide os mesmos exemplos do item anterior), não se lhe
pode reconhecer qualquer direito a fazer uma escolha entre os elementos de um
mesmo crédito (principal, juros, penalidades pecuniárias) para ver efetuada a
imputação naquele de sua preferência. Eventual indicação por parte do
contribuinte não deve – e nem sequer pode – ser aceita pela autoridade
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
23
administrativa, sob pena de ela descumprir o seu dever de efetuar a imputação.
Ademais, da supressão do inciso II do artigo 192 do Anteprojeto –que ordenava a
imputação, primeiro, no principal (regra que seria mais favorável ao devedor) –
não se pode inferir tenha sido dado a ele (devedor) o poder de efetuar uma
escolha entre tal elemento e os demais (juros, penalidades pecuniárias),
mormente à luz da regra expressa ordenando à autoridade administrativa fazer a
imputação.
93. Rechaçam-se, portanto, as soluções aventadas em 39.i e 39.ii, porquanto
representariam subversão completa do sistema do artigo 163 do CTN, que não
outorga qualquer poder de escolha às partes da relação Fisco-contribuinte em
matéria de imputação de pagamento. Nessa linha, o silêncio do CTN no tocante à
imputação de pagamento quando há um débito composto por mais de um
elemento não aproveita nem ao Fisco nem ao devedor.
94. Passemos, então, a examinar a solução alvitrada em 39.iii, consistente em
saber se deve a autoridade administrativa efetuar a imputação nos juros, por
aplicação subsidiária analógica do artigo 354 do NCC. Frise-se: não se indaga se a
autoridade pode – o que já foi rechaçado nos itens precedentes – mas, sim, se ela
deve fazer a imputação nos juros, imaginando-se um seu dever de obediência ao
referido dispositivo do NCC na esfera tributária.
95. A resposta é pela negativa.
96. O tema da aplicação subsidiária por analogia do artigo 354 do NCC em matéria
tributária já foi, com efeito, objeto de discussão e deliberação no seio do Superior
Tribunal de Justiça, que veio, a final, a editar a Súmula de no 464, com o seguinte
teor:
Súmula 464 - STJ. “A regra de imputação de pagamentos estabelecida no
art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação
tributária.”
(...)
100. Ora, sendo inviável, como decidido, em última análise, pelo STJ, a aplicação
subsidiária analógica do artigo 354 do NCC à compensação tributária, pela mesma
razão não se pode entender como aplicável esse dispositivo quando se trate da
imputação de pagamento de crédito tributário pura e simples, embora dessa
aplicação pudesse resultar benefício ao Fisco-credor.
101. Noutras palavras e em síntese: se não se pode impor ao Fisco, quando
devedor (na compensação tributária), uma imputação de pagamento que
favoreça o particular-credor, não se pode impor ao particular, quando devedor,
uma imputação que favoreça o Fisco-credor. A inexistência de norma expressa
sobre imputação de pagamento na hipótese versada na consulta não pode – já o
dissemos – resultar em pender-se quer em favor do contribuinte, quer em favor
do Fisco.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
24
102. De tudo isso se dessume que a única solução viável para o nosso problema à
luz do CTN é aquela descrita no item 39.iv, consistente em que o pagamento deve
ser imputado a todos os elementos de que se componha o crédito tributário,
mediante rateio, pois dessa forma é que se terá um equilíbrio entre a posição do
contribuinte e a posição do Fisco nesta seara.
(...)
108. De tudo, nossa conclusão é no sentido de que, diante do pagamento não-
integral de crédito tributário composto por mais de um elemento (principal, juros,
penalidades pecuniárias), deve a autoridade administrativa efetuar a imputação
proporcional entre cada um desses elementos.
63.
Chama-se a atenção para o fato de que este Parecer trata especificamente da
hipótese de pagamento de um débito após o vencimento sem a inclusão da multa de mora. A
conclusão é pela imputação proporcional:
131. É, com efeito, fora de dúvida que a situação em que se dá “o pagamento do
débito tributário após o seu vencimento sem que o contribuinte inclua o valor da
multa de mora” enquadra-se perfeitamente no conceito de “pagamento de débito
tributário após o seu vencimento em valor insuficiente para saldá-lo
integralmente”, que gera a necessidade de efetuar-se a imputação proporcional
de pagamento.
132. Diga-se, aliás, en passant, que nesse conceito também se enquadra a
situação em que o contribuinte paga o débito tributário após o seu vencimento
sem incluir o valor referente aos juros de mora, o que rende ensejo, por igual, ao
dever da autoridade administrativa de efetuar a imputação proporcional de
pagamento. É certo que sobre a multa de mora devem incidir juros de mora – tal
como previsto no § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, supra transcrito –,
mas estes não se confundem com os juros de mora incidentes sobre o principal
não pago no vencimento.
133. De tudo, a solução correta, segundo nos parece, será então a de: 1) apurar o
valor do débito tributário na data do pagamento, fazendo, para isso, o acréscimo
dos encargos da mora (multa de mora e juros de mora) sobre o valor que era
devido na data do vencimento, incidentes entre essa data e a do pagamento; 2)
apurar quanto de principal, quanto de juros de mora e quanto de multa de mora,
foram efetivamente pagos; noutras palavras: efetuar a imputação do pagamento
proporcionalmente aos elementos de que passou a ser composto, a partir do
vencimento, o débito tributário (principal, multa de mora e juros de mora); 3)
lançar o saldo devedor remanescente, isto é, o valor não pago, para, em seguida,
iniciar-se a respectiva cobrança.
64.
Desta sorte, nenhum reparo se observa na liquidação do Despacho Decisório, que
realizou a imputação proporcional dos créditos reconhecidos para liquidação dos débitos em
atraso confessados em PERDCOMP.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.005 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000105/2008-20
25

Dispositivo
65.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
66.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 572
DF CARF MF
Original